Tribunal: TJPA
Processo: 0811720-32.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811720-32.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HELLEN FABRICIA SIQUEIRA PINTO SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA “GRATIFICAÇÃO SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. RETROATIVIDADE À DATA DA IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE.

A supressão da “GRATIFICAÇÃO SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, bem como o disposto no art. 88 da Lei estadual nº 5.810/94, que garante a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

É pertinente frisar que o período de afastamento em razão da licença maternidade é considerado como efetivo exercício por força do art. 72, inciso XII da Lei estadual nº 5.810/94.

Não se deve confundir a necessidade de preservação da remuneração da servidora gestante durante o período da licença maternidade, garantia constitucional, e portanto inafastável, com a finalidade da gratificação especificamente percebida, coisas absolutamente distintas.

Por fim, mostra-se equivocado invocar as restrições para concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública considerando que no presente caso se trata de restabelecimento de vantagem outrora percebida.

Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder em parte a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 22/02/2022 a 04/03/2022.

Belém/PA, 04 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0811720-32.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: HELLEN FABRICIA SIQUEIRA PINTO SANTOS

ADVOGADA: SUZIANE XAVIER AMÉRICO (OAB/PA 17.673) e OUTROS

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato alegadamente ilegal, consubstanciado na supressão da “GRATIFICAÇÃO SOME” da remuneração da impetrante durante o gozo de licença maternidade.

A impetrante, resumidamente, alegou ser servidora pública efetiva desde o ano de 2010, cargo de professora, lotada na Escola Estadual Presidente Kenedy.

Desde então atuava no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME e vinha percebendo a supracitada gratificação no percentual de 180% (cento e oitenta por cento), sobre o vencimento-base, o que correspondia a R$ 3.780,22 (três mil setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos).

Aduziu que lhe fora deferida a licença maternidade (Portaria nº 7.313/2021) em decorrência do nascimento do seu filho. Asseverou que a mencionada licença deverá ser concedida sem prejuízo da remuneração na prevista pelo art. 88 da Lei nº 5.810/94.

Ocorreu, entretanto, que acabou sendo surpreendia pela supressão do pagamento da retrocitada vantagem (licença maternidade).

Requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de medida liminar, no sentido de determinara o restabelecimento do pagamento da “GRATIFICAÇÃO SOME”, inclusive quanto aos meses de setembro e outubro de 2021.

Ao final, pugnou pela concessão da ordem mandamental em definitivo.

Coube-me o feito por distribuição.

Pedido liminar parcialmente deferido, no sentido de determinar que a autoridade dita coatora restabeleça o pagamento da “GRATIFICAÇÃO SOME”, nos mesmos moldes e/ou percentual outrora praticado/concedido, e assim o mantenha (pagamento) durante o período de duração da licença maternidade (ID 6851370).

O Estado do Pará apresentou manifestação alegando que a “GRATIFICAÇÃO SOME” é paga ao servidor(a) que labore no Sistema Modular, sem possibilidade de incorporação, e em função da prestação do serviço, isto é, natureza
“propter laborem”
.

Asseverou que a impetrante não exerce cargo vinculado a essa modalidade de ensino. Em um determinado período, optou por fazer parte, e enquanto isso, recebeu a gratificação. Quando retornar poderá ou não voltar a trabalhar no Sistema Modular. Se voltar, receberá a gratificação, caso contrário não.

Defendeu que a prevalecer o entendimento sustentado pela impetrante a gratificação estaria incorporada à remuneração do servidor(a), apenas porque em certo momento laborou no Sistema modular, o que representa um desvirtuamento da real finalidade da “GRATIFICAÇÃO SOME”, que não seria melhorar a remuneração do servidor(a), mas sim melhorar a qualidade do ensino em locais de difícil acesso.

Aduziu haver necessidade de revogação do provimento judicial antecipatório dada a impossibilidade de concessão de vantagem pecuniária para servidores por medidas liminares consoante Leis nº 8.437/92 e nº 12.016/2009.

Conclusivamente, requereu a revogação da liminar e a denegação da ordem.

Certidão lavrada pelo Senhor Secretários das Seções de Direito Público e Privado indicando o decurso do prazo sem apresentação de informações pela Secretária de Estado de Educação (ID 7234827).

Em seguida o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 7413089) contra a decisão concessiva da liminar.

Contrarrazões não apresentadas pela agravada.

Instada a Procuradoria de Justiça apresentou parecer concluindo pela concessão da segurança (ID 7748325).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Não havendo preliminares o exame meritório da pretensão implicará na prejudicialidade do Agravo Interno (ID 7413089).

A matéria versada nesta ação de segurança é conhecida pelos membros desta Corte.

Adianto que estou por confirmar a medida liminar. Explico:

Está devidamente comprovado nestes autos que a impetrante vinha percebendo a “Gratificação SOME”, no percentual de 180% (cento e oitenta porcento), sobre seu vencimento-base, correspondendo ao valor de R$ 3.780,22 (três mil setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), como indicam os comprovantes de pagamento dos meses de junho, julho e agosto de 2021 (ID 6832961 – Pag. 1 a 3).

Também há nestes autos cópia do processo administrativo, protocolo nº 2021/993128 ( ID 6832957 – Pags. 1 a 4), onde após análise a Administração concedeu à impetrante licença maternidade, Portaria nº 7.313/2021, DOE nº 34.680 de 25/08/2021 (ID 6832956), cujo início e fim da licença estava projetado para o período de 27/07/2021 a 22/01/2022.

Nota-se, assim, que quando iniciado o período de gozo da licença maternidade a impetrante já estava percebendo a “GRATIFICAÇÃO SOME” como irrefutavelmente demonstraram os comprovantes de pagamento supra informados.

É cediço que a licença e/ou auxílio maternidade representa uma garantia prevista no Texto Magno. Confira-se:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
(Grifei).

A própria Constituição da República estendeu essa garantia às servidoras públicas. Neste sentido:

Art. 39. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Além disso, no âmbito estadual a licença maternidade deverá ser concedida sem prejuízo da remuneração da servidora. O art. 88 da Lei estadual nº 5.810/94 espanca qualquer dúvida, senão vejamos:

“Art. 88. Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração.”
(Grifei)

Impõe-se destacar, por relevante, que a preservação da remuneração da servidora já encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada em acórdão da 2ª Turma assim resumido:

E M E N T A: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (RE 634093 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RTJ VOL-00219-01 PP-00640 RSJADV jan., 2012, p. 44-47)

Cumpre informar há ainda diversas decisões monocráticas prolatadas pelos demais ministros do STF, análogas ou citando o supracitado acórdão. Cito como exemplo: RE 1.299.005 Ceará, Relator Ministro Nunes Marques, julgado em 04/03/2021; RE com Agravo 1.307.015 São Paulo, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 11/02/2022; RE 1.141.504 Rio Grande do Norte, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 25/06/2018.

Em que pese a clareza solar do quanto disposto no já citado art. 88 da Lei estadual nº 5.810/94, estabelecendo que não poderia haver prejuízo da remuneração,
in casu
, está claramente demostrado que no contracheque do mês seguinte, SETEMBRO/2021 (ID 6832961 – Pag. 4), a administração simplesmente fez a “GRATIFICAÇÃO SOME” sumir do rol de vantagens remuneratórias percebidas pela impetrante evidenciando, portanto, inegável decesso dos valores que vinham sendo percebidos e evidente violação ao direito líquido da servidora.

É pertinente frisar que o período de afastamento em razão da licença maternidade é considerado como efetivo exercício por força do art. 72, inciso XII da Lei estadual nº 5.810/94. A saber:

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

XII - licença maternidade com a duração de cento e oitenta dias;
Redação modificada através da Lei 7.267, de 05/05/2009, publicada no DOE Nº 31.413, de 07/05/2009.

Diante dessa moldura fático-normativa é que fora deferia parcialmente a medida liminar, no sentido de determinar que a autoridade dita coatora restabelecesse o pagamento da “GRATIFICAÇÃO SOME”, nos mesmos moldes e/ou percentual outrora praticado/concedido, e assim o mantivesse (pagamento) durante o período de duração da licença maternidade. Por outro lado restando indeferida a pretensão autoral relativa ao período pretérito considerando que os efeitos patrimoniais deste remédio constitucional retroagem à data de sua impetração (art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/2009).

Esta Seção de Direito Público já decidiu. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO.

1 - Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

2 - É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora Precedentes do STJ;

3 - A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

4 - Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

5 - Segurança parcialmente concedida
.
(Mandado de Segurança nº 0807703-55.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 13/08/2019, DJE 23/08/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE.

1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

2. A supressão da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

3. Concedo em parte a segurança, determinando que a Secretária de Estado de Educação inclua nos vencimentos da impetrante a gratificação “SOME” nos mesmos moldes outrora concedidos, com efeitos patrimoniais incidentes a partir da data da impetração do writ. Tudo nos termos da fundamentação.
(Mandado de Segurança nº 0808757-56.2018.8.14.0000, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 22/09/2020, DJE 29/09/2020).

Necessário acrescer, por oportuno, que a concessão da liminar e sua eventual ratificação por este Colegiado não significa qualquer espécie de comando a possibilitar incorporação definitiva da “GRATIFICAÇÃO SOME” na remuneração da impetrante.

Em verdade, o que está sendo assegurado neste
mandamus
é o restabelecimento da percepção da aludida vantagem apenas enquanto a servidora se encontrar no gozo da licença maternidade.

Após isso eventual manutenção do pagamento da gratificação em questão deverá guardar estrita observância ao disposto nas normas pertinentes a carreira dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino, observando-se, ainda, o regramento específico do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME.

Demais disso, não se deve confundir a necessidade de preservação da remuneração da servidora gestante durante o período da licença maternidade, garantia constitucional, e portanto inafastável, com a finalidade da gratificação especificamente percebida, coisas absolutamente distintas.

Por fim, mostra-se equivocado invocar as restrições para concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública considerando que no presente caso se trata de restabelecimento de vantagem outrora percebida. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/97. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

1. A ordem concessiva, consistente na citada obrigação de fazer, não encontra resistência no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 - "A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado" - uma vez que não trata das restrições nele contidas.

2. "À regra contida no art. 2º-B da Lei n.º 9.494/97 deve ser dada exegese restritiva, no sentido de que a vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve se ater às hipóteses expressamente elencadas no referido dispositivo, não sendo aplicável nos casos em que o Impetrante busca o restabelecimento de vantagem anteriormente percebida. Precedentes." (REsp 862.482/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/03/2009, DJe 13/04/2009.) Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 167.161/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012)

ANTE O EXPOSTO, ratificando a liminar
concedo parcialmente a segurança requerida
, no sentido de determinar que a autoridade dita coatora restabeleça o pagamento da “GRATIFICAÇÃO SOME”, nos mesmos moldes e/ou percentual outrora praticado/concedido, e assim o mantenha (pagamento) durante o período de duração da licença maternidade.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Prejudicado o Agravo Interno (ID 7413089).

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/03/2022